Tribunal: STJ
Processo: 0000603-87.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774609 - PE (2024
/0396496-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: EVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49928505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 73e3c14c-7d61-45d6-9f04-cb09e9468bb4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 73e3c14c-7d61-45d6-9f04-cb09e9468bb4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774609 - PE (2024
/0396496-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: EVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49450863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:19
Código de Controle do Documento: f63159d3-2675-4e78-9c09-915a66658e59

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 247/248):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO
CONTRATO
TEMPORÁRIO.
VERBAS
SALARIAIS.
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, firmou compreensão que, “à luz do art. 373, II do CPC,
caberia ao Município-apelante se desincumbir do ônus de provar a
existência de fato extintivo do direito reclamado pela ora recorrida, por
meio da comprovação do pagamento de tais verbas, o que não restou
configurado nos autos.” Para infirmar referida conclusão, quanto à
distribuição do ônus da prova, no caso concreto, seria necessário o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão embargado
é omisso, pois não enfrentou devidamente a argumentação levantada no
agravo interno, limitando-se a afirmar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, quando, no caso, não há necessidade de revolvimento fático-
probatório para a análise do direito do Município de São João, uma vez
que os fatos são incontroversos e busca-se apenas a correta aplicação da
lei federal (fls. 259/263).
Sem impugnação (fl. 248).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
Documento eletrônico VDA49450863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:19
Código de Controle do Documento: f63159d3-2675-4e78-9c09-915a66658e59

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se
que
o
acórdão
embargado
resolveu
a
controvérsia mantendo hígido o
monocrático que, concluiu pela
decisum
incidência do teor da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, no que diz respeito
ao art. 373, I do CPC/2015, a Corte de origem fundamentou-se na
existência de comprovação do "desvirtuamento do contrato temporário,
não tendo a parte agravante se desincumbido de seu ônus da comprovar
fato extintivo do direito da parte adversa" (fls. 222-224).
Para tanto, com base em precedentes desta Corte em hipóteses
muitíssimo similares, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 248-251):

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático- probatório,
firmou a compreensão de que, "à luz do art. 373, II do CPC, caberia ao
Município-apelante se desincumbir do ônus de provar a existência de
fato extintivo do direito reclamado pela ora recorrida, por meio da
comprovação do pagamento de tais verbas, o que não restou
configurado nos autos." (fl. 150).
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido sobre a questão – isto é, quanto à distribuição do
– demandaria o reexame
ônus probatório das partes, no caso concreto
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 7/STJ.
Esse, a propósito, o posicionamento adotado por esta Corte no exame de
. Confira-se:
similares controvérsias

Documento eletrônico VDA49450863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:19
Código de Controle do Documento: f63159d3-2675-4e78-9c09-915a66658e59

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem, a fim
de acolher a tese suscitada pelo recorrente, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via de recurso
especial . (Súmula 7 do STJ)
2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.681.250/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
29/04/2025
06/05/2025, grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
FATO
IMPEDITIVO,
EXTINTIVO
OU
MODIFICATIVO
DO
DIREITO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. No que diz respeito ao ônus probatório, é certo que a alteração
das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
.
previsto na Súmula 7/STJ
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.611.796/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
11/11/2024
14/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS.
TESES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF E SÚMULA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ
1. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento
do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi
decidido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O entendimento no sentido da distribuição do ônus probatório
foi amparado na apreciação fático-probatória, atraindo a aplicação
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.734.171/PE ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifei)
09/04/2025
15/04/2025

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS 1
ARTS.
/3. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FGTS.
1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO
Documento eletrônico VDA49450863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:19
Código de Controle do Documento: f63159d3-2675-4e78-9c09-915a66658e59

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança objetivando a
condenação do pagamento de férias mais 1/3 e décimo terceiro
proporcional, bem como o pagamento de FGTS referentes ao
período laborado entre
a
. Na sentença o
2/1/2017
13/8/2020
pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
"Nessa senda, à luz do art. 373, II do CPC, caberia ao Município-
apelante se desincumbir do ônus de provar a existência de fato
extintivo do direito reclamado pela ora recorrida, por meio da
comprovação do pagamento de tais verbas, o que não restou
configurado nos autos. Logo, faz jus a autora-apelada aos
depósitos de FGTS, bem como às férias e decimo terceiro
pleiteados (fl. 145)"
III - Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as
razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que
a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.” Nesse sentido, a Corte Superior de
Justiça já se manifestou na linha de que, “não atacado o
fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício,
ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal”. (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.)
24/8/2018
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n.
1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP,
19/11/2019
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020
; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de
; e AgRg nos EDcl no REsp n.
27/8/2020
1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de
.
2/5/2018
IV - Ademais, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte
de origem, quanto à distribuição do ônus probatório das partes,
exigiria a incursão no acervo fático- probatório dos autos, o que
não é possível em recurso especial. Nesse sentido, o STJ já
decidiu que “a alteração das conclusões adotadas pela instância
Documento eletrônico VDA49450863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:19
Código de Controle do Documento: f63159d3-2675-4e78-9c09-915a66658e59

ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 /STJ". (AgInt no AREsp n. 1.190.608/PI,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/4/2018

.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n.
1.606.233/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.060.371/RS,
13/8/2020
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e REsp n. 1.812.278/CE, relator Ministro Herman
17/8/2020
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
29/10/2019
V - Além disso, não foi comprovada a divergência
jurisprudencial, uma vez que não foi cumprido nenhum dos
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes
dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art.
1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do RISTJ. Precedentes.” (AgInt no
AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de
.) Confiram-se ainda os seguintes
20/5/2020
julgados: REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.817.727
2/6/2020
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.504.740/SP, relator Ministro
18/5/2020
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
8/10/2019
n. 1.339.575/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.763.014/RJ, relator
2/4/2019
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2018
VI - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.617.052/PE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
27/11/2024
02/12/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:19
Código de Controle do Documento: f63159d3-2675-4e78-9c09-915a66658e59

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.774.609 / PE
Número Registro: 2024/0396496-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006038720218173300
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: EVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS - FRUIÇÃO / GOZO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : EVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
TERMO
Documento eletrônico VDA49864119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: 23c35829-5642-49e9-af2c-3cfb9735684f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: 23c35829-5642-49e9-af2c-3cfb9735684f